Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-29.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMBARGOS – Execução Fiscal – ITCMD – Nulidade - Processo administrativo – Notificação enviada ao endereço equivocado – Ciência da FESP sobre a alteração – Cerceamento de defesa configurado – Prejuízo do contribuinte – Sentença que acolheu os embargos à execução fiscal mantida – Recurso de apelação desprovido.